Tribunal: TRF3
Processo: 0007761-66.2008.4.03.6181
Órgão julgador: NINO TOLDO
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
108/283)

0007761-66.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 66599

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA.

1. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo processo administrativo fiscal que evidencia a falta de recolhimento das contribuições que foram descontadas do salário dos empregados e não recolhidas ao INSS no prazo e forma legais, conforme a NFLD.

2. Como sócio e administrador da empresa cabia ao apelante o dever legal de descontar dos salários dos empregados suas contribuições previdenciárias e recolhê-las aos cofres da Previdência Social. Embora tenha tentado atribuir ao seu sócio toda a responsabilidade pela parte financeira da empresa, o próprio relato do apelante infirma essa tese de isenção, apontando no sentido da sua responsabilidade pelos fatos da denúncia.

3. Não é verossímil a alegação do apelante de desconhecimento da ausência de r

Inteiro teor:
108/283)

0007761-66.2008.4.03.6181

e-DJF3 Judicial 1 Data:05/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 66599

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO

e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/02/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. ART. 168-A DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA.

1. A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo processo administrativo fiscal que evidencia a falta de recolhimento das contribuições que foram descontadas do salário dos empregados e não recolhidas ao INSS no prazo e forma legais, conforme a NFLD.

2. Como sócio e administrador da empresa cabia ao apelante o dever legal de descontar dos salários dos empregados suas contribuições previdenciárias e recolhê-las aos cofres da Previdência Social. Embora tenha tentado atribuir ao seu sócio toda a responsabilidade pela parte financeira da empresa, o próprio relato do apelante infirma essa tese de isenção, apontando no sentido da sua responsabilidade pelos fatos da denúncia.

3. Não é verossímil a alegação do apelante de desconhecimento da ausência de repasse das contribuições previdenciárias e do pagamento dos demais impostos. Além de empresário experiente no ramo e de ter ingressado com todo o capital para a fundação da empresa, o apelante revelou conhecimento sobre as dificuldades financeiras da empresa, não sendo crível esperar que nessa situação os impostos estivessem sendo pagos. O dolo necessário ao perfazimento do crime restou devidamente configurado (genérico).

4. A excludente de culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa exige provas contundentes para a sua configuração. Embora o réu tenha relatado dificuldades financeiras, não trouxe aos autos documentos a comprovar que, ao tempo dos fatos, as circunstâncias em que se encontrava tornaram inevitável a sua conduta.

5. Pena-base reduzida ao mínimo legal. O valor principal da autuação é significativo, porém não foge à normalidade de casos dessa natureza, de modo que não constitui circunstância apta a justificar a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do crime.

6. Mantido o reconhecimento da continuidade delitiva e a fração de aumento aplicada (1/5).

7. Mantidos o valor do dia-multa, o regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, §§ 2o e 3o) e a sua substituição por duas penas restritivas de direitos.

8. Apelação parcialmente provida.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação apenas para reduzir a pena-base, ficando a pena definitivamente estabelecida em 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 12 (doze) dias-multa, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.